Tribunal: STF
Processo: ARE 1536646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO (CID 10 – F19.2). INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CLÍNICA CREDENCIADA SEJAINADEQUADA A PRESTAR O ATENDIMENTO ALMEJADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Em breve síntese, na exordial a parte promovente/apelada alega que é portador de Esquizofrenia (CID 10 F 20.9) e Transtornos Mentais por Uso de Drogas (CID F 19.2), motivo pelo qual foi indicado internação psiquiátrica por cinco meses, conforme atestado médico emitido pelo Dr. Sávio Luiz, médico psiquiatra da Comunidade Terapêutica Caminho da Luz Ltda – ME (rede não credenciada a Operadora).



    2. Relatou que buscou a Comunidade Caminho da Luz, uma vez que o Hospital Ana Lima, o qual é credenciado com a parte apelante, não possui capacidade para internação.



    3. O cerne do presente recurso cinge-se em saber se a operadora de saúde deve custear (ou reembolsar) internação involuntária de dependente químico em estabelecimento não integrante à rede credenciada.



    4. Sabe-se que, conforme entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a relação contratual entre a operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, nos termos da Súmula nº 608: “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”



    5. Nos termos do art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor emdesvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e acabem por colocar a vida do consumidor em risco.



    6. No que diz respeito ao atendimento em unidades não vinculados a rede credenciada dos planos de saúde, a Lei 9.656/98 dispõe que, nos casos em que se verificar a urgência/emergência ou a inexistência de profissionais conveniados os usuários fazemjus ao custeio das despesas médicas, mediante reembolso. Precedentes.



    7. Com efeito, no caso em tela, tem-se que a operadora de saúde juntou nos autos uma declaração do Hospital Psiquiátrico Ana Lima (fl.431), estabelecimento integrante da rede credenciada, no qual consta a informação de que o nosocômio estaria apto a receber e reabilitar pacientes acometidos de esquizofrenia e transtornos mental e comportamental decorrentes da dependência química.



    8. Em contrapartida, em que pese a gravidade do seu estado de saúde, o usuário não se desincumbiu do ônus a que lhe competia (art. 373, I do CPC) de demonstrar que o estabelecimento indicado pelo plano de saúde (Hospital Ana Lima) não dispõe dos recursos médicos e estruturais necessários ao tratamento almejado.



    9. Assim, em arremate, inexistem provas nos autos de que desqualifiquem o nosocômio indicado pela parte apelante, devendo a obrigação de custeio recair imediatamente sobre o estabelecimento credenciado, a fim de evitar solução de continuidade no tratamento realizado pelo paciente.



    10. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pleito autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXII e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente